Tribunal: TJPA
Processo: 0905443-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905443-41.2022.8.14.0301

APELANTE: JORGE TADEU MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0905443-41.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: JORGE TADEU MORAES DE SOUZA

ADVOGADO: VALDECIR RABELO FILHO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

ADVOGADOS: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO e WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato bancário. Alegação de abusividade nos juros remuneratórios e capitalização. Súmulas 541 e 382 do stj. Revisão contratual. Necessidade de demonstração de abusividade. Inexistência de onerosidade excessiva comprovada. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por JORGE TADEU MORAES DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a revisão dos juros e encargos em contrato bancário celebrado com o BANCO AGIBANK S/A.

2.

O agravante sustenta a abusividade das taxas de juros remuneratórios e da capitalização, alegando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios e a capitalização pactuados no contrato bancário são abusivos a ponto de justificar sua revisão judicial.

III.
Razões de decidir

4.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF e entendimento consolidado no STJ.

5.

A estipulação de juros superiores a esse percentual, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de que os encargos praticados estão acima da taxa média de mercado para operações da mesma natureza (REsp 1.061.530/RS – Tema 27/STJ).

6.

No caso concreto, o agravante não comprovou que a taxa contratada excede os padrões médios do mercado, inviabilizando a revisão judicial dos juros remuneratórios.

7.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida desde que expressamente pactuada, conforme REsp 973.827/RS e Súmula 541 do STJ.

8.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal, estando em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

9.

Não há comprovação de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual capaz de ensejar a revisão das cláusulas contratuais.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa contratada excede a média do mercado para justificar sua revisão. 2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 3. A revisão contratual exige a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio econômico entre as partes, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura); Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Código de Processo Civil, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012; STJ, Súmulas 382 e 541.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JORGE TADEU MORAES DE SOUZA
, em face de decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 22483249), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente intentado.

Em suas razões (PJe ID 22834835) o agravante sustenta
“
cumpre esclarecer que, o contrato de empréstimo de nº 1224689645, no valor de R$ 590,51, para pagamento em 15 parcelas de R$ 89,31, foram aplicados juros assumindo o patamar de 11,99% ao mês. Ao final, totaliza absurdos R$ 1.339,65, o contrato de empréstimo de nº 1225447780 , no valor de R$ 1.029,48, para pagamento em – 18 parcelas de R$ 135,12, foram aplicados juros assumindo o patamar de 11,99% ao mês. Ao final, totaliza absurdos R$ 2.432,16, o contrato de empréstimo de nº 1224689645, no valor de R$ 2.345,72, para pagamento em 18 parcelas de R$ 325,68, foram aplicados juros assumindo o patamar de 11,38% ao mês. Ao final, totaliza absurdos R$ 5.862,24, um absurdo sem tamanho que comunga para o endividamento deste e tantos outros brasileiros.”.

Prossegue, defendendo que o contrato não cumpre mais seu objetivo, pois teria ocorrido um desequilíbrio, onerando-se excessivamente a parte autora, infringindo o princípio da equidade entre as partes.

Isso posto, requer provimento ao recuso
.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 23407330).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a decisão também guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO.”. ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 - grifei)

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos: A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada, ex vi Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

No que toca a insurgência da recorrente quanto à legalidade da capitalização de juros no caso concreto, de igual modo, não lhe assiste razão.

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a remansosa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada, como é, inequivocamente, o caso dos autos.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”. (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277 – grifei)

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros, isso porque, no contrato de empréstimo (PJe ID 20310980), consta menção textual à taxa de juros anual de 289,18%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 11,99%.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO 1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: ?as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional?. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 4. Apelo não provido.”. (TJDFT Acórdão 1328208, 07049110520208070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021)

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado no ano de 2022, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto, não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001).
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, ressalto que não há abusividade contratual a ser reconhecida nessa fase processual, diante da falta de evidência cabal de que o pacto firmado entre os litigantes esteja conduzindo uma das partes à onerosidade excessiva decorrente de desequilíbrio contratual, tudo com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025